Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-49.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000149-49.2020.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), ISAC ALVES BEZERRA - CPF: 698.161.311-53 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário, oralmente, pela não concessão da ordem.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
. – TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA.

O trancamento de Termo Circunstanciado, pela via do “habeas corpus”, é medida excepcional, somente admissível quando, pela mera exposição dos fatos narrados se verificar que há a imputação de fato manifestamente atípico, que não existe elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito imputado ao paciente ou, ainda, quando encontrar-se extinta a punibilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

O Impetrante alega que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o paciente em duas ações pelos mesmos fatos e fundamentos, são elas: Código: 129962 TCO 311/2018 e Numeração Única: 446116.811.0062 Código: 130415 e TCO n.° 335/2018, ora juntados aos autos pela suposta prática do crime de Exercício Ilegal da Medicina, nos termos do Artigo 282, e ainda art. 29 todos do CP.

Pretende o Impetrante a concessão de liminar para preservar o direito fundamental da liberdade física do paciente, inclusive para que não seja INTIMADO para apresentar defesa, prestar depoimentos sobre o fato e também para que possa continuar realizando o trabalho de optometria, nos termos do art. 660, § 4o, do Código de Processo Penal e no mérito para que seja confirmada a ordem de
Habeas Corpus
pleiteada, com a ratificação da liminar concedida em todos os seus termos.

Ao final requer que seja concedida liminar determinando o trancamento do referido Termo Circunstanciado e no mérito seja confirmada a presente ordem de
Habeas Corpus
, de modo a ratificar a liminar deferida.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão digitalizada em 18.03.2020 (ID no 38023483).

A autoridade apontada como coatora foi cientificada dos termos da decisão, porém, não consta que tenha prestou informações.

O representante do Ministério Público que atua na Turma Recursal pugnou pela juntada das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e que após tal providencia, que lhe seja datado nova vista dos autos, conforme parecer de digitalizado em 02.04.2020 (ID no 39314459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020